Tribunal: STF
Processo: Rcl 41574
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito do Departamento de Execuções Criminais da 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que "atingiu o direito inquestionável de progressão ao regime semiaberto em 27/02/2020, tendo em vista o preenchimento de todos requisitos legais exigidos.".
    Sustenta, ainda, que "juntado aos autos o expediente de praxe para fins de progressão de regime pelo Diretor da unidade prisional e observado o contraditório ao órgão ministerial, foi proferida r. decisão pelo magistrado e deferida a progressão ao semiaberto em 04/03/2020.". 
    Sustenta, por fim, que "em que pese a decisão favorável, ainda em maio, o sentenciado cumpria pena em regime fechado, não tendo sido transferido ao semiaberto.  Por conseguinte, esta Defensoria Pública, representando os interesses do assistido, alegou o descumprimento da Súmula Vinculante nº 56 do STF, requerendo a imediata transferência, ou na impossibilidade decorrente da falta de vagas, a concessão do regime aberto. Todavia, foi proferida nova decisão, nesta ocasião atacada, que indeferiu o pedido sob o fundamento de tratar-se de questão administrativa, contrariando o texto da súmula vinculante de número 56.".
    Assim, requer, "seja cautelarmente suspenso o ato impugnado, e que seja julgada procedente a presente reclamação, para o fim de cassar a decisão judicial exorbitante de seu julgado, transferindo o sentenciado ao regime adequado ou na falta de vagas ou impossibilidade por fatores externos, como a pandemia, que seja fixado o regime aberto domiciliar. Subsidiariamente, caso esta Corte vislumbre óbice ao conhecimento da presente ação, a DPESP pede que, diante de todo o fundamentado, seja concedida ordem de habeas corpus de ofício para os fins supracitados, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o Juiz de Direito do Departamento de Execuções Criminais da 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou a transferência do reclamante para estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, nos seguintes termos: 
    Vistos.
    1 - Homologo o cálculo retro para que produza os efeitos legais.
    O cálculo ora homologado servirá como atestado de pena, em cumprimento à Resolução nº 29/2007 do Conselho Nacional de Justiça, devendo a unidade prisional entregar uma via ao sentenciado e arquivar outra em seu prontuário.
    2 - Trata-se de pedido de progressão de regime.
    Parecer ministerial pelo deferimento do pedido às páginas 108/109.
    Fundamento e Decido. 
    Primeiramente, para maior celeridade do feito, primando pelo direito fundamental da duração razoável do processo, deixo de colher manifestação prévia da defesa, eis ser o caso de deferimento do pedido do sentenciado.
    O sentenciado cumpre pena em regime fechado e já atingiu o lapso necessário à progressão ao regime semiaberto em 27/02/2020, conforme cálculo de páginas 91/93 (requisito objetivo), bem como possui bom comportamento carcerário e não cometeu falta disciplinar alguma, atestado pelo Boletim Informativo do sentenciado às páginas 100 e 103 (requisito subjetivo). 
    Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado Rafael Henrique Moro, CPF: 378.757.588-07, MT: 736391-4, RG: 46275848, RJI: 192833786-70, recolhido na Penitenciária Compacta - Avanhandava.
    Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula vinculante 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF.
    Mais ainda, determino que o marco inicial para fins de progressão ao regime aberto seja realizado em consonância com o decidido pelo STJ no julgamento do HC 369.774/RS (2016/0232298-0), observando-se a data em que o sentenciado efetivamente preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP (requisitos objetivo e subjetivo), atentando-se ainda à data da reabilitação da última falta grave por ele praticada e reconhecida judicialmente, considerando-se, então, a retroação da data do deferimento do presente benefício para aquela em que implementado o requisito, haja vista o caráter meramente declaratório da decisão concessiva. 
    As peças processuais eventualmente mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo estabelecimento prisional para complemento da presente intimação. 
    Intime-se e cumpra-se.
    Após a expedição de ofício pelo Juízo reclamado, solicitando informações acerca da transferência do reclamante, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informou o seguinte: 
    Meritíssimo Juiz, 
    Em atendimento ao solicitado por Vossa Excelência, informo que o sentenciado RAFAEL HENRIQUE MORO, MATRICULA 736.391, encontra-se devidamente cadastrado na lista única de transferência para o regime semiaberto desta Secretaria, contudo até o presente momento não foi disponibilizada vaga para remoção. Em decorrência da pandemia do vírus COVID-19 as movimentações entre unidades prisionais estão temporariamente suspensas de forma a salvaguardar possível proliferação/infecção de sentenciados ou servidores. Entretanto, caso Vossa Excelência entenda ser o caso de remoção imediata colocamo-nos a disposição para adoção das medidas administrativas cabíveis ao caso. 
    Respeitosamente, 
    O Juiz de Direito do Departamento de Execuções Criminais da 2ª RAJ da Comarca de Araçatuba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferiu a seguinte decisão:
    Vistos.
    Páginas 118/119: Com relação ao sentenciado Rafael Henrique Moro, CPF: 378.757.588-07, MT: 736391-4, RG: 46275848, RJI: 192833786-70, recolhido no(a) Penitenciária Compacta - Avanhandava, conforme informado à página 128, trata-se de questão administrativa, verificando a possibilidade e os requisitos estabelecidos pela Secretaria da Administração Penitenciária e tendo em vista o informado pela Unidade Prisional, relatando questão de extrema relevância à saúde pública, tão logo acabe o período de quarentena informado, proceda à transferência do sentenciado à Unidade Prisional com vaga adequada ao regime a que progredido, portanto, indefiro o presente pedido.
    As peças processuais eventualmente mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo estabelecimento prisional para complemento da presente intimação. 
    Intime-se e cumpra-se.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem. 
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente